Tribunal: TJES
Processo: 5014822-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014822-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA LUCIANO DE ALMEIDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014822-67.2021.8.08.0035

APELANTE: FLAVIA LUCIANO DE ALMEIDA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Flavia Luciano de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial ajuizada por Dacasa Financeira S.A. – em liquidação extrajudicial. A apelante alegou, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em comparação à taxa média de mercado, requerendo a revisão contratual sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) analisar se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos, ensejando sua revisão para adequação à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais permitem compreender os fundamentos jurídicos invocados pela apelante para impugnar a sentença, ainda que reproduzam argumentos constantes dos embargos à execução.

4. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, bem como a Súmula n. 297 do STJ, reconhecendo a natureza consumerista da relação entre as partes.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A taxa de juros anual pactuada (490,60% a.a.) e mensal (15,95% a.m.) no contrato de financiamento destoa significativamente da média de mercado vigente à época da contratação (117,71% a.a. e 6,70% a.m.), configurando abusividade.

7. A abusividade da taxa justifica a readequação dos juros remuneratórios à média de mercado, sem implicar descaracterização da mora ou modificação de seu termo inicial, uma vez que o inadimplemento foi reconhecido pela própria apelante.

8. A revisão contratual, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
, é admitida quando verificada a vantagem excessiva à instituição financeira, com respaldo nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. A execução deve prosseguir com base no valor readequado, apurado a partir da nova taxa de juros fixada conforme a média de mercado, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal resta atendido quando as razões da apelação permitem a compreensão dos fundamentos invocados para impugnar a sentença, mesmo que repitam argumentos anteriores.

2. A abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida quando a taxa contratual ultrapassa significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Nas relações de consumo, é admissível a revisão das cláusulas contratuais para adequar os juros remuneratórios à média de mercado, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A revisão dos juros não implica extinção da execução, que deve prosseguir com base no valor revisado, apurado por meio de recálculo do montante exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I e III, 6º, IV e V, e 51, §1º, III; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 917, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010, DJe 19.05.2010.
STJ, AgInt no AREsp 2.367.218/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.10.2023, DJe 31.10.2023.
STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.05.2018, DJe 30.05.2018.
STJ, AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2018, DJe 10.10.2018.
TJES, AC 5004996-12.2023.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.05.2024.
TJES, AC 5002580-17.2022.8.08.0011, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20.07.2023.
TJ-GO, AC 0129670-60.2016.8.09.0178, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 25.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
FLAVIA LUCIANO DE ALMEIDA,
eis que irresignada com a r. sentença (ID 10813849) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, a qual rejeitou os embargos à execução opostos em virtude da execução de título extrajudicial proposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Em seu recurso (ID 10813853), a Apelante sustenta, em síntese, que: (i)
“[...] há entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, quando comprovada a significativa diferença entre a taxa pactuada e a da taxa de mercado”
; e (ii) a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10813857, por meio das quais suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o recurso de apelação não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente
“[...] se limita a argumentar sobre a suposta abusividade das taxas de juros, em mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, verifico que as teses veiculadas são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

Como se denota, a controvérsia recursal se restringe ao exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato de financiamento (termo de adesão n. 34.474239-0), firmado entre as partes.

Em meu sentir, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula n. 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em trato continuativo, já com relação à cobrança dos juros remuneratórios propriamente ditos, é cediço que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Liquidação extrajudicial decretada. Pedido de suspensão do processo. Inaplicabilidade. 2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)

Ainda sobre o tema, oportuno ponderar que, de acordo com o entendimento adotado por este Sodalício,
“A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.”
(TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024).

Na hipótese dos autos, extrai-se do instrumento contratual que os juros remuneratórios praticados no contrato são de 15,95% ao mês e 490,60% ao ano.

Sucede que, em consulta aos dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, contratações da mesma natureza, realizadas também no mês de dezembro de 2015 (crédito pessoal não consignado para pessoa física), observa-se que a média da taxa de juros a.a. ficou em 117,71%, ao passo em que a média da taxa de juros a.m. era de 6,70%.

Ao que se vê, os valores praticados pela apelada no contrato sob exame destoam em demasia da média de mercado, superando em muito, tanto na taxa mensal quanto na anual, o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade.

Com efeito, em virtude das nuances do caso em testilha, com a constatação de abusividade no caso concreto, entendo que não há como prevalecer a sentença, cuja reforma se mostra de rigor, a fim de que seja declarada a ilegalidade das taxas de juros mensal e anual praticadas no contrato, com sua consequente revisão, de modo a adequá-las ao valor da média de mercado, acima explicitada.

Sublinho que, a despeito disso, não há de se falar em descaracterização da mora ou modificação de seu termo inicial, uma vez que o inadimplemento foi reconhecido pela própria devedora apelante.

Logo, entendo que deve ser procedido tão somente ao recálculo do montante perseguido na execução correlata, após a adequação dos parâmetros de juros remuneratórios do contrato, na esteira do que fora delineado alhures.

Sendo assim, devem ser acolhidos, em parte, os embargos à execução, com o prosseguimento do feito executivo com base no valor readequado do contrato, posição já encampada pelo TJES, como se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TAXA DE JUROS ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual (TJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)
3. De acordo com o entendimento adotado por este Sodalício, “A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.” (TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024). 4. Na espécie, apesar de não haver abusividade no que tange à taxa de juros mensal, que não destoa em demasia da média de mercado, mesma afirmativa não se pode fazer quanto à taxa de juros anual, praticada em percentual que supera o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade.
5. Observada a ilegalidade da taxa de juros anuais contratada, devem ser acolhidos em parte dos embargos à execução, não para se extinguir o feito executivo, o qual deve prosseguir, com base no valor readequado do contrato, considerando a necessidade de recálculo do saldo devedor após a revisão do contrato, nos termos da fundamentação alhures; posição já encampada pelo TJES.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC 5004996-12.2023.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPAHEL AMERICANO CÂMARA. DATA 08/05/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INADMISSÃO DA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [....]
Sentença reformada, em parte, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira, quais sejam, em 3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês e 53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com compensação de valores, com determinação de que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos,
devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados.
Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação retro aduzida.(TJES. AC 5002580-17.2022.8.08.0011. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...] JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. [...] 4. Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário.[...] 6. Sendo a taxa do contrato muito superior àquela praticada nas operações da mesma espécie realizadas à época, há que ser declarada a sua abusividade, mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade. 7.
Reconhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem
[...]
para a elaboração do demonstrativo de cálculo
,
observada a taxa média vigente à época
(7,03% a.m.). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5003850-67.2022.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

No mesmo trilhar, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AFASTADA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A revisão do contrato que ampara a execução não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, devendo, tão somente, haver a adequação do valor exequendo aos parâmetros do julgado revisional.
2. A invocação do princípio pacta sunt servanda e a tese de ato jurídico perfeito não impedem a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato. O princípio sob enfoque vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 3. Os juros remuneratórios são considerados abusivos quando as taxas fixadas ultrapassam, pelo menos, uma vez e meia a Taxa Média de Mercado prevista para o período, o que se verificou no caso sub judice, estando correta a limitação estabelecida na sentença. 4. O apelante impugnou os encargos moratórios de forma genérica, deixando de especificar as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada. A invocação de alegações genéricas conduz ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 5. A parcial procedência do pedido revisional possibilita a compensação de créditos. 6. A distribuição proporcional do ônus sucumbencial coaduna com o disposto no artigo 86, caput, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.(TJ-GO - 01296706020168090178 MAURILÂNDIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Nesse contexto, faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros mensais e anuais acima mencionados,
relativizando-se, assim, o princípio da
pacta sunt servanda
ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Registro, ainda, apenas para efeito de argumentação, que, embora a recorrente afirme que o Colendo Superior Tribunal de Justiça não admita o reconhecimento de abusividade dos juros com fundamento exclusivo na discrepância entre a taxa do contrato e a média de mercado, a referida tese não deve prevalecer.

Isto porque cabe à instituição financeira, ao meu sentir, demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, o que não restou demonstrado, pois, como visto, a taxa de juros fixada no contrato (anual e mensal) é muito superior à média de mercado, havendo verossimilhança da alegação autoral.

Por fim, frise-se, é assente o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que
“a legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio pacta sunt servanda, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher, em parte, os embargos à execução e
declarar a abusividade da taxa de juros praticada no contrato de financiamento
(termo de adesão n. 34.474239-0)
, objeto de execução de título extrajudicial, e determinar sua readequação conforme taxa média de mercado
(117,71% a.a. e 6,70% a.m.), com o consequente recálculo do montante exequendo perseguido na execução correlata.

Redimensionando os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata,
assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, advertindo-se, porém, quanto à suspensão da exigibilidade da verba devida pela Embargante/Recorrente, que litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2025 às 13:54:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57412413062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.